Tribunal: STJ
Processo: 4615993-89.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015711 - MG
(2025/0285024-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LUIZ COSME BARBOSA (PRESO)
ADVOGADA
: ELIZA DE OLIVEIRA BARBOSA - MG201027
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO DENEGATÓRIA
DE
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. NATUREZA INCINDÍVEL.
INAPLICABILIDADE
DA
TEORIA
DOS
CAPÍTULOS
AUTÔNOMOS AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O agravo em recurso especial que não impugna especificamente
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na
origem não deve ser conhecido, atraindo a aplicação, por analogia, da
Súmula n. 182 do STJ.
2. A decisão que inadmite o recurso especial é formada por um
dispositivo único, sendo considerada incindível e não composta por
capítulos autônomos. Assim, cabe à parte recorrente refutar todos os
óbices apontados pelo Tribunal de origem, sob pena de não
conhecimento da insurgência.
3. No caso concreto, a defesa limitou-se a reiterar as razões de mérito e
a afirmar genericamente a natureza técnica da matéria, deixando de
demonstrar de que forma a análise da violação dos arts. 59 do CP e 155
Documento eletrônico VDA54723727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:01
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 55838cde-e924-4909-bc32-1fb1c81717c4

do CPP prescindiria do revolvimento do acervo fático-probatório,
fundamento central da inadmissão.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
05 de março de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54723727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:01
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 55838cde-e924-4909-bc32-1fb1c81717c4

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015711 - MG
(2025/0285024-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LUIZ COSME BARBOSA (PRESO)
ADVOGADA
: ELIZA DE OLIVEIRA BARBOSA - MG201027
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO DENEGATÓRIA
DE
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. NATUREZA INCINDÍVEL.
INAPLICABILIDADE
DA
TEORIA
DOS
CAPÍTULOS
AUTÔNOMOS AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O agravo em recurso especial que não impugna especificamente
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na
origem não deve ser conhecido, atraindo a aplicação, por analogia, da
Súmula n. 182 do STJ.
2. A decisão que inadmite o recurso especial é formada por um
dispositivo único, sendo considerada incindível e não composta por
capítulos autônomos. Assim, cabe à parte recorrente refutar todos os
óbices apontados pelo Tribunal de origem, sob pena de não
conhecimento da insurgência.
3. No caso concreto, a defesa limitou-se a reiterar as razões de mérito e
a afirmar genericamente a natureza técnica da matéria, deixando de
demonstrar de que forma a análise da violação dos arts. 59 do CP e 155
Documento eletrônico VDA54724056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:52
Código de Controle do Documento: 59c7c622-2c53-4616-8340-22a681e1243c

do CPP prescindiria do revolvimento do acervo fático-probatório,
fundamento central da inadmissão.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra decisão
LUIZ COSME BARBOSA
da Presidência desta Corte Superior que não conheceu do seu agravo em recurso
especial.
O recurso especial foi inadmitido na origem pelo Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais, sob o fundamento de que a análise da pretensão recursal
demandaria o reexame do acervo fático-probatório, o que encontraria óbice na
Súmula n. 7 do STJ.
A Presidência desta Corte Superior considerou que a parte agravante
deixou de impugnar especificamente o fundamento da decisão de
inadmissibilidade, o que atraiu a incidência do
III, do CPC e, por
art. 932,
analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
No presente agravo regimental, a defesa argumenta que as questões
suscitadas são de natureza estritamente técnica e jurídica, referentes a nulidades
processuais e erro na dosimetria da pena, não configurando reexame de provas
vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
Alega que detalhou especificamente a violação do
do CPP no
art. 155
tocante à ausência de perícia no computador e ao descumprimento de formalidades
na incineração das drogas. Por fim, invoca o princípio da cooperação e o art. 932,
parágrafo único, do CPC, pleiteando o provimento do recurso para que o especial
seja processado.
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
VOTO
Documento eletrônico VDA54724056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:52
Código de Controle do Documento: 59c7c622-2c53-4616-8340-22a681e1243c

:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
A decisão agravada, proferida pela Presidência desta Corte, não
conheceu do agravo em recurso especial interposto por Luiz Cosme Barbosa em
razão da incidência da
. Isso porque, ao manejar o agravo
Súmula n. 182 do STJ
contra a decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais, a defesa limitou-se a tecer considerações genéricas e a reiterar as
razões de mérito do recurso especial, sem atacar de forma pontual o óbice da
.
Súmula n. 7 do STJ
O agravante sustenta no presente regimental que "a mencionada súmula
não se aplica ao presente caso, haja vista que a defesa apresentou argumentos de
acordo com o caso concreto" e que "não houve contestação genérica, uma vez que
a defesa elucidou que o recurso especial não confrontava a Súmula 7 do STJ" (fl.
3.412).
Contudo, compulsando as razões do agravo em recurso especial
anteriormente interposto, observa-se que a insurgência se restringiu a afirmar que
"as questões levantadas no Recurso Especial são de natureza técnica" (fl. 3.394) e
a reproduzir os argumentos sobre a dosimetria da pena e a suposta violação do
do CPP. Tal postura processual não supre o ônus da dialeticidade, pois "a
art. 155
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia" (fl.
3.406).
É dever da parte demonstrar, de forma pormenorizada, por que o
fundamento de inadmissibilidade adotado pela origem, no caso, a necessidade de
reexame de provas, não se aplica a cada tese recursal. A simples alegação de que a
matéria é "técnica" ou a mera reiteração do mérito do especial configura
impugnação deficiente.
Documento eletrônico VDA54724056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:52
Código de Controle do Documento: 59c7c622-2c53-4616-8340-22a681e1243c

Ademais, a defesa busca afastar a Súmula n. 182 do STJ invocando o
entendimento firmado no
argumentando que a ausência de
EREsp n. 1.424.404/SP,
impugnação de um capítulo autônomo acarretaria apenas a preclusão da matéria,
mas não a inadmissão total do recurso.
Todavia, o recorrente equivoca-se ao tentar transpor tal entendimento
para o agravo em recurso especial. Conforme expressamente consignado na
decisão ora agravada, "a decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a
parte agravante impugne todos os fundamentos" (fl. 3.486).
Portanto, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que
a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível, não se aplicando a
lógica dos capítulos autônomos. Ao deixar de refutar especificamente a incidência
da
em relação a todos os pontos do recurso, a defesa atrai a
Súmula n. 7 do STJ
aplicação da
.
Súmula n. 182 do STJ
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

Documento eletrônico VDA54724056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:52
Código de Controle do Documento: 59c7c622-2c53-4616-8340-22a681e1243c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0285024-3
AREsp 3.015.711 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08462320920098130188 10000244615993000 10000244615993001
10000244615993002 46159938920248130000 8462320920098130188
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUIZ COSME BARBOSA (PRESO)
ADVOGADA
: ELIZA DE OLIVEIRA BARBOSA - MG201027
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUIZ COSME BARBOSA (PRESO)
ADVOGADA
: ELIZA DE OLIVEIRA BARBOSA - MG201027
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605551470551092<41@
2025/0285024-3 - AREsp 3015711 Petição : 2025/0087008-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54655290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:06:24
Código de Controle do Documento: 161ED5E3-46A4-4CBC-8FEB-F65D11BEBB30